Tribunal: TJDFT
Processo: 0740973-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. ARTIGO 833, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 833, inciso II do Código de Processo Civil dispõe que os bens que guarnecem a residência do Executado são impenhoráveis, salvo aqueles de “elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”.
2. A Lei Federal 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, excepciona, em seu artigo 2o, obras de arte e adornos suntuosos que guarneçam a residência.
3. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência dos executados não tem caráter absoluto. Assim, é possível o deferimento de diligência a ser cumprida por oficial de justiça para verificar, nos endereços dos agravados/executados, a existência de bens excepcionados da impenhorabilidade legal, e, por consequência, passíveis de constrição.
4. No caso, não realizado o pagamento e frustradas as demais medidas voltadas à satisfação integral da dívida em execução, revela-se razoável o deferimento da medida pretendida pelo agravante: expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido nas residências dos agravados para o fim de localização de bens penhoráveis.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.